Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REQUISITOS DO CARGO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. HABILITAÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da possibilidade de comprovação do nível de escolaridade exigido em concurso público por outros meios idôneos além do diploma.
2. A escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, de modo a atender à finalidade da norma editalícia voltada à comprovação da conclusão do curso superior exigido, bem como à capacidade acadêmica e profissional do candidato aprovado, sob pena de excesso de formalismo, especialmente quando demonstrados entraves burocráticos para a emissão do Diploma pela instituição de ensino superior em prazo suficiente para a posse.
3. Verificando-se que o impetrante logrou comprovar a habilitação exigida do candidato pelo edital (item 1.2.4, alínea “a”, do anexo III), mediante declaração contida na certidão de conclusão de curso e o histórico escolar apresentados, deve lhe ser concedida a segurança requerida na inicial para determinar à autoridade impetrada que aceite a apresentação da Certidão de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar do Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, afastando-se a necessidade de imediata apresentação do Diploma.
4. Segurança concedida.